Tribunal: CARF
Processo: 10930.720426/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720426/2018-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.819 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
HYDROMAX ALUMINIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, deve ser feita enquanto não vencido o prazo para a solicitação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Conselheiros Marcelo José Luz
de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que votavam por conhecer do recurso para,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720426/2018-73
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720426/2018-73

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RJO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
indeferimento de Opção pelo Simples Nacional.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 22 apontou a
impossibilidade de aderir ao Simples em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02-
04), na qual, em resumo, alega que princípios constitucionais são violados com a exclusão de
empresas do Simples por possuírem débitos, que a empresa exerce suas atividades da forma
correta e que está em crise, além dos débitos serem de pequena relevância e já estão sendo
regularizados, razão pela qual pleiteia o reenquadramento retroativo a 01/01/2018.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente pelo Acórdão 12-101.056, de
fls. 81-87, que demarcou não caber a autoridade julgadora administrativa preferir juízo acerca da
constitucionalidade das leis; bem como que foram cinco débitos de Simples que deram causa ao
indeferimento, o que, por consulta Sief (33-51), foram regularizados após o decurso do prazo ou
ainda estão pendentes de regularização. Por essa razão, o indeferimento ao Simples deve ser
mantido.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
92-93, que consta idêntico teor a manifestação apresentada a fls. 02-04, alegando que realizou
parcelamento mas não conseguiu honrá-lo, e ao refazer o parcelamento, recolheu apenas parcela
mínima exigida; tratou que princípios constitucionais são violados com a exclusão de empresas
do Simples por possuírem débitos, que a empresa exerce suas atividades da forma correta e que
está em crise, além dos débitos serem de pequena relevância e já estão sendo regularizados,
razão pela qual pleiteia o reenquadramento retroativo a 01/01/2018.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
O Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 22 apontou a
impossibilidade de aderir ao Simples em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
As alegações da recorrente para desconstituir o ato e se reenquadrar no Simples
são inteiramente fundadas em análise de constitucionalidade de leis, sem trazer aos autos
qualquer elementos ou alegação capaz de desconstituir a legalidade do Termo de Indeferimento
de Opção pelo Simples.
Embora louváveis os argumentos trazidos, a própria recorrente assume que não
honrou seu parcelamento, o que retira o caráter de suspensão que pairava sobre os créditos
inseridos no parcelamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.819 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.720426/2018-73

Ademais, pelo elevado grau de subjetivismo da condição levantada pela
Recorrente, observo que a lei não faz distinção entre débitos de pequena e grande monta, esta,
apenas aponta que a existência de débito para com a Fazenda impede a opção pelo regime do
Simples Nacional.
Ainda que a Recorrente ressalte a condição de exercer sua atividade empresarial
da forma correta, tem-se que a regularização de seus débitos é um dos deveres inerentes à própria
atividade, bem como à vida em sociedade, com respeito e pronto atendimento às disposições
legais.
Isso porque as questões políticas, econômicas e financeiras das leis editadas estão
além dos limites de competência deste Conselho.
No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Em relação aos débitos apontados no Termo de Indeferimento (fls. 22), não
demonstrando a recorrente qualquer causa que gere a suspensão deles, bem como não
comprovando a regularização no prazo legal, permanece débito com exigibilidade não suspensa
perante o fisco, o que é causa de não enquadramento no regime do Simples.
Os argumentos trazidos pela recorrente em seu Recurso Voluntário, não se
mostram suficientes a elidir o Acórdão DRJ que negou provimento a manifestação de
inconformidade.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, mantendo o
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples de fls. 22, de 15 de fevereiro de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital